Tribunal: TJDFT
Processo: 0739822-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedidos de citação por edital e subsequente arresto de bens, assim como fixou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente. O juízo indeferiu a citação por edital, sob o pálio de que o credor não esgotou as tentativas de localização do devedor. Por fim, estabeleceu o início da contagem do prazo prescricional a data da ciência pela Fazenda da primeira tentativa frustrada de citação do devedor. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que, no procedimento da execução fiscal, não há necessidade de esgotar as possibilidades de localização do devedor para autorizar a citação por edital, sendo suficiente sua ausência no endereço fiscal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a “reforma da decisão agravada, com a autorização da citação por edital ou do arresto de bens, bem como o afastamento do termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente”. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 11/04/2024, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos à suspensão pelo art. 40 da LEF. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A decisão agravada não impôs qualquer ônus ao recorrente, bem como não o impede de envidar diligências em busca da localização do devedor. Lado outro, eventual provimento do recurso e reforma da decisão teria efeito ex tunc e de sorte a evitar qualquer prejuízo, especialmente quanto à fixação do termo inicial da prescrição. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator